Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. No presente caso, a parte recorrente interpôs o recurso em 14.12.2020 (ID 22999763), sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais, uma vez formulado pedido de assistência judiciária gratuita.
IV. Não obstante intimação específica à comprovação da alegada hipossuficiência (ID 23132908), o recorrente quedou-se silente (ID 23400124). Pedido de gratuidade indeferido, nos seguintes termos: No caso concreto, os documentos carreados pelo recorrente (solteiro e funcionário público) não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção a família, notadamente diante das alegações (e provas) em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Além disso, em face da impugnação à assistência judiciária gratuita, regularmente intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, quedou-se silente, sem demonstrar qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício. As custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à parte recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.
V. Certificado o transcurso, in albis, do prazo conferido ao recorrente (e sem qualquer manifestação), é de se negar seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção.
VI. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.